Tribunal: TJSP
Processo: 2304342-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cumprimento Definitivo de Sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à "Boitempo Editorial". Inconformismo. Expedição de ofício ao empregador do executado, com intuito de diligenciar a existência de patrimônio a ser constrito. Viabilidade. Não se sabe da existência de eventuais verbas alimentares percebidas pelo agravado e nem o seu montante, o que impede

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cumprimento Definitivo de Sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à "Boitempo Editorial". Inconformismo. Expedição de ofício ao empregador do executado, com intuito de diligenciar a existência de patrimônio a ser constrito. Viabilidade. Não se sabe da existência de eventuais verbas alimentares percebidas pelo agravado e nem o seu montante, o que impede a análise de pedido de penhora de verba alimentar a ser apreciado. Expedição de ofício para verificação da existência de eventuais verbas alimentares que superem o mínimo necessário, a critério do Julgador. informação que, no entanto, não implica acolhimento futuro do pedido de penhora, caso a pesquisa resulte frutífera. Decisão reformada. Recurso provido.